Tribunal: TJES
Processo: 5020395-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020395-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020395-85.2022.8.08.0024

Recorrente:

ALLIANZ SEGUROS S/A

Recorrido:

CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO PROTEÇÃO

DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FURTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DUAS CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS. RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO
.
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A REQUERIDA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 6.658,43. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA REQUERIDA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR TRATAR-SE DE FURTO SIMPLES. ADUZ AINDA QUE OS MATERIAIS ESTAVAM EM ÁREA ABERTA, SITUAÇÃO QUE INFRINGE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PUGNA PELO ABATIMENTO DA FRANQUIA EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
T
RATANDO-SE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL, O SEGURO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA, SEM O INTEGRAR NOS PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE OFERECE, A QUALIFICA COMO DESTINATÁRIA FINAL E, POR CONSEGUINTE, AUTORIZA A APLICAÇÃO DO
CDC. P
RECEDENTES DO
STJ. ALEGAÇÃO DE FURTO SIMPLES NÃO PROCEDENTE, CONSOANTE JULGADO A SEGUIR:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CLAUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO ESPECIFICAM A EXCLUSÃO DA PROTEÇÃO DO BEM SEGURADO NO CASO DE FURTO SIMPLES – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero." (AgInt no AREsp n. 1.408.142/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.) 2 - Em pronunciamento recente, a Corte Cidadã entendeu que a clausula contratual que implica em limitação da cobertura securitária, deve ser redigida de forma clara e com destaque, facilitando a compreensão do consumidor.(REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.) 3 – Precedentes deste E. Tribunal. 4 – Recurso desprovido. Data: 30/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000130-15.2015.8.08.0018. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro”.
ALEGAÇÃO DE LOCAL INADEQUADO PARA DOS MATERIAS TAMBÉM NÃO PROCEDE, UMA VEZ QUE SE TRATAVA DE FIOS E CONDENSADORAS DE APARELHO DE AR INSTALADOS NA MARQUISE (SOBRELOJA) DO IMÓVEL COM VEDAÇÃO DE TAIS EQUIPAMENTOS, SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE ESCADA PARA REALIZAÇÃO DO FURTO. UTILIZAÇÃO NORMAL DO BEM EM ESPAÇO CONDIZENTE COM A SUA DESTINAÇÃO. PEDIDO DE ABATIMENTO DO VALOR DA FRAQUIA QUE MERECE ACOLHIDA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
UNICAMENTE PARA COMPENSAR O VALOR DA FRANQUIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NOS DEMAIS TERMOS, SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL, AO MENOS EM PARTE DE SEU PEDIDO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)